Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-30.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702126-30.2025.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO DE DEUS ALVES SENA APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por JOÃO DE DEUS ALVES SENA contra a sentença proferida na ação declaratória c/c indenizatória ajuizada em desfavor de TELEFÔNICA BRASILA S/A, que reconheceu a coisa julgada, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, conforme o art. 485, V, do CPC, e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa. O apelante não realizou o preparo recursal e reiterou o pedido de gratuidade no bojo do recurso de apelação, em razão do indeferimento do pedido formulado na inicial. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Em observância à norma processual prevista no § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar a sua miserabilidade financeira. Assim, é incumbência do apelante demonstrar, mediante a complementação de documentos, sua hipossuficiência econômica para suportar o ônus das custas do preparo, que atualmente é no valor de R$ 23,26, ocupando uma das primeiras posições em termos de valores mais baixos no país. A concessão do benefício depende de análise mais detalhada, assim, deverá o apelante juntar aos autos a última declaração de imposto de renda, comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses, extratos de todas suas contas bancárias dos últimos 3 (três) meses, extratos das últimas 3 (três) faturas dos cartões de crédito que possuir ou outros documentos que entender necessário para comprovação da situação de hipossuficiência alegada. Ressalto que a comprovação da renda é familiar, assim, se houver cônjuge ou companheiro(a), deverá juntar a respectiva documentação comprobatória da renda. Nesse sentido, intime-se o apelante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça ou recolher o preparo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se ainda para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Atendidas as determinações, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator